Tribunal: TCU
Processo: 018.009/2002-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou irregular ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Antônio Thomé contra o Acórdão 1070/2016-TCU-Plenário , que considerou ilegal sua aposentadoria em cargo em comissão e determinou o ressarcimento dos valores indevidamente percebidos, a partir de 23/1/2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, ao reconhecer o vínculo em comissão do servidor com a Administração, em conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.